Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-71.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001444-71.2017.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante VIA MUNDI CARAGUÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME, é
embargada KAREN LEME SOARES SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001444-71.2017.8.26.0126/50000
Embargante: Via Mundi Caraguá Viagens e Turismo Ltda Me
Embargada: Karen Leme Soares Santos
Interessado: Mark Viagens e Turismo Ltda
Comarca: Caraguatatuba 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFERENTE AOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORREÇÃO
EMBARGOS ACOLHIDOS
VOTO N.o 34117
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento a recurso de apelação,
mantendo a sentença de procedência de ação de regresso fundada em
contrato de prestação de serviços de turismo.
A embargante afirma que o aresto foi omisso ao não
arbitrar honorários de sucumbência em prol dos advogados da parte
vencedora.
Intimada para se manifestar, a embargada deixou
transcorrer in albis o prazo fixado.
É o relatório.
Tem razão a embargante.
Nos termos do artigo 85, §11o, do CPC “O tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1001444-71.2017.8.26.0126/50000
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau
condenou os réus, solidariamente, a pagaram honorários de sucumbência
em valor equivalente a 10% da condenação.
Assim, considerando o trabalho adicional do
advogado na parte recursal, e considerando ser de baixa complexidade a
lide recursal, majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor
da condenação.
Tendo apenas a corré Karen Leme Soares Santos
recorrido da sentença, apenas ela responderá pelo acréscimo ora
arbitrado.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para acrescentar no dispositivo do acórdão a majoração da
condenação da corré Karen Soares ao pagamento de honorários de
sucumbência de 10% para 12% do valor da condenação, restringindo a
solidariedade dos demais corréus ao percentual de 10% do valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator